Tribunal: TJMT
Processo: 1012227-61.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No 1012227-61.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Aportaram aos autos os resultados das diligências requeridas pela parte Autora.
Intimada para se manifestar, pugnou pela citação dos Requeridos, por meio de seu Genitor Wagner da Silva Souza, no endereço informado pelo TRE – MT.
Defiro.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de fevereiro de 2022.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora